Tribunal: TJSP
Processo: 2005416-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Remuneração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AÇÃO POPULAR – LIMINAR – SUSPENSÃO DO REAJUSTE DE SUBSÍDIOS CONFERIDOS PELA LEI MUNICIPAL 17.543/2020 AO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – INDEFERIMENTO – SUPERVENIENTE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.